Tribunal: TJDFT
Processo: 0735117-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MILITAR EM MISSÃO NO EXTERIOR. SOLDO NO EXTERIOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O militar designado para missão no exterior terá o pagamento de sua remuneração efetuado com base na Lei de Retribuição no Exterior – Lei no 5.809/1972 que, em seus artigos 7o e 8o, inclui o soldo militar como retribuição, conferindo a este natureza salarial.
2. O acordo de alimentos entre genitor e sua filha indica incidir a obrigação sobre as verbas de caráter remuneratório, ligadas à atividade militar, sendo certa a incidência de pensão alimentícia sobre o soldo recebido enquanto em missão no exterior, deduzindo-se apenas as verbas indenizatórias e os descontos compulsórios.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.